Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-18.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Pretensão de manutenção de outras coapeladas no polo passivo não apresenta embasamento, uma vez que nada contrataram com a apelante. Ilegitimidade passiva caracterizada. Aquisição de lote de terreno urbano com alienação fiduciária como garantia real. Valor contratado se apresenta claro e preciso no

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Pretensão de manutenção de outras coapeladas no polo passivo não apresenta embasamento, uma vez que nada contrataram com a apelante. Ilegitimidade passiva caracterizada. Aquisição de lote de terreno urbano com alienação fiduciária como garantia real. Valor contratado se apresenta claro e preciso no instrumento que materializou a relação negocial. Valores das parcelas mensais, bem como o número de meses também estão dispostos com a clareza necessária. Índice de correção monetária pelo IGPM se mostra nítido. Alegações genéricas e superficiais da recorrente sobre se tratar de preço total do imóvel quase que 50% do que fora contratado não tem suporte. Apelante que já se encontra inadimplente há longo tempo e fora em busca do distrato, porém, sem sucesso. Validade e eficácia do que fora avençado. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007955-18.2017.8.26.0019, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
FRANCINEIDE MAURO, são apelados TCB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, THCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TC SECURITIES
CIA DE SECURITIZAÇÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007955-18.2017.8.26.0019 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.007.955-18.2017.8.26.0019
Apelante:
FRANCINEIDE MAURO
Apelados:
TCB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.;
TC SECYRITIES CIA. DE SECURITIZAÇÃO E THCM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca:
SANTA BÁRBARA D'OESTE
Voto n.o 44.683
Rescisão contratual, cumulada com restituição de valores
e
indenização
por
danos
morais.
Pretensão
de
manutenção de outras coapeladas no polo passivo não
apresenta embasamento, uma vez que nada contrataram
com a apelante. Ilegitimidade passiva caracterizada.
Aquisição de lote de terreno urbano com alienação
fiduciária como garantia real. Valor contratado se
apresenta claro e preciso no instrumento que materializou
a relação negocial. Valores das parcelas mensais, bem
como o número de meses também estão dispostos com a
clareza necessária. Índice de correção monetária pelo
IGPM se mostra nítido. Alegações genéricas e superficiais
da recorrente sobre se tratar de preço total do imóvel
quase que 50% do que fora contratado não tem suporte.
Apelante que já se encontra inadimplente há longo tempo
e fora em busca do distrato, porém, sem sucesso. Validade
e eficácia do que fora avençado. Improcedência da ação
se apresenta adequada. Apelo desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007955-18.2017.8.26.0019 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 3/5
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 306/314, que julgou improcedente ação de rescisão contratual,
alegando alteração de preço em contrato para aquisição de lote de terreno
urbano, com alienação fiduciária em garantia.
Alega a apelante que está impossibilitada de custear as
despesas processuais, requerendo a gratuidade de justiça. Diz que a sentença
merece reforma, ante as informações públicas disseminadas na Rede Mundial de
Computadores. Expõe que não deve ser limitada a presença no polo passivo
somente à primeira apelada, devendo ocorrer a permanência da segunda e
terceira apeladas, ante a situação fática apresentada. Faz referência sobre
inconsistências contratuais, haja vista que o documento de pág. 46 aponta o
preço total de aquisição do bem de R$130.900,00 e não de R$248.861,00.
Destaca a relação de consumo existente e que adquirira o imóvel pelo preço que
constava, ou seja, R$130.900,00, reportando-se a ementas de acórdãos.
Menciona a simulação na alienação fiduciária, uma vez que existe confusão
patrimonial entre as rés, apesar de possuírem CNPJs distintos. Objetiva
indenização por danos morais, ante a má-fé das apeladas no ato da assinatura do
contrato. Por fim pleiteia a concessão de efeito suspensivo recursal, haja vista o
perigo de dano, bem como alteração da verba honorária, com o provimento do
recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 346/353.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A gratuidade de justiça pleiteada não está em condições de
sobressair, haja vista a ausência de documentação hábil que caracterizasse a
hipossuficiência alegada, mesmo porque, nada existe que pudesse demonstrar
alteração na capacidade financeira da apelante entre a propositura da ação,
ocasião em que recolhera regularmente as custas correspondentes, e a data em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007955-18.2017.8.26.0019 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 4/5
que ocorrera a interposição do atual recurso.
Assim, concede-se o prazo de 10 dias para o recolhimento
do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
3. A exclusão das corrés TC Securities Companhia de
Securitização e THCM Empreendimentos Imobiliários Ltda. deve prevalecer,
mesmo porque, nada pactuaram com a apelante, haja vista que o instrumento
correspondente se limita exclusivamente à primeira corré, logo, a ilegitimidade
passiva está em condições de sobressair.
4. O pactuado pelas partes está materializado no
instrumento de págs. 19/39, sendo que no item 5, pág. 21, consta o preço total do
imóvel, de forma clara e precisa, ou seja, R$248.861,00.
A quantia paga a título de sinal de R$26.180,00, e o saldo
devedor de R$222.681,00, que seria parcelado em 150 meses, sendo que o valor
de cada parcela corresponderia a R$1.484,54.
O reajuste foi com base no IGPM, portanto, os requisitos
consumeristas se fazem presentes, consequentemente, a alegação da apelante de
que o imóvel teria preço total de R$130.900,00 e não de R$248.861,00 não pode
sobressair.
A aquisição de imóvel exige reflexão exaustiva, análise
pormenorizada dos valores, dos prazos, da forma de pagamento e outros itens
correlatos, por conseguinte, ilações e conjecturas mencionadas pela apelante não
podem prevalecer.
O documento referido de pág. 46 não tem nenhuma
assinatura, enquanto que o de pág. 47 demonstra de forma transparente as
condições para a compra e venda do imóvel, apresentando dados da empresa
TCB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., o nome da recorrente, a
identificação do imóvel, o valor do contrato, o valor pago, o saldo existente e o
índice de reajuste.
Por outro lado, o instrumento de págs. 40/43 ressalta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007955-18.2017.8.26.0019 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 5/5
cessão de créditos imobiliários, haja vista se tratar de alienação fiduciária em
garantia real.
Desde modo, o que efetivamente houve foi a desistência do
negócio por parte da apelante, como pode ser observado pelo documento de
págs. 48/49, que fora em busca do distrato, porém, sem sucesso.
De outra banda, a recorrente já se encontrava em
inadimplência, havendo, inclusive, notificação extrajudicial para purgação da
mora, págs. 50/52.
Deste modo, não se vislumbra nenhuma irregularidade no
que fora avençado, portanto, válido e eficaz o pactuado, mesmo porque, os
conteúdos dos instrumentos referidos demonstram perfeita nitidez e
compreensão abrangendo as peculiaridades do negócio.
Por fim, a improcedência da ação se apresenta adequada, e,
em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária para 20%
do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293